Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONSISTENTE NO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. A CONDUTA SOCIAL É DESFAVORÁVEL QUANDO PRATICADO NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DO AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO DO CRIME, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) OU DE 1/2 (METADE) EM RAZÃO DA TENTATIVA. IMPOSSÍVEL. CRIME DE ROUBO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DE UMA DAS PENAS E REDUÇÃO DA OUTRA. MEDIDAS QUE SE IMPÕEM. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O afastamento da majorante consistente no emprego de arma de fogo mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática de crime de roubo tentado, o concurso de agentes e o emprego de uma arma de fogo (revólver marca Taurus, calibre .38).
2. A conduta social do réu é desfavorável, se levado em consideração que, ainda no cumprimento de pena, ignorando regras de convivência e de limites em razão do seu direito de liberdade está cerceado, especialmente a confiança depositada pelo Estado em estágio de reeducação e ressocialização, a merecer maior censura.
3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, para a fixação da pena-base aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato do crime, para cada circunstância judicial desfavorável, em situações ordinárias que não requeiram a aplicação de uma fração maior para cada circunstância judicial desabonadora.
4. O crime de roubo narrado na denúncia praticamente se consumou, pois, os réus, com o emprego de uma arma tomaram o veículo e suas chaves, prontamente atendidos pela vítima, não tendo apenas chegado a exaurir o crime porque eles não souberam como engatar a marcha ré, o que impossibilita a redução da pena na terceira fase, em fração superior a 1/3 (um terço).
5. Impõe-se a manutenção de uma das penas e a redução da outra sanção, para fixá-las em observância a orientação do STJ, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o tipo penal.
6. Dado parcial provimento aos recursos.